Tribunal: TJES
Processo: 5004803-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004803-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIOVAN ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004803-05.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIOVAN ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA –
LEI MARIA DA PENHA - RELAÇÃO HOMOAFETIVA –
POSSIBILIDADE – DESCONSTRUÇÃO DE LAUDO SOCIAL -
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA -
IMPOSSIBILIDADE DE AN
ÁLISE – VIA ELEITA INADEQUADA -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO -

NECESSIDADE DE SE PRESERVAR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA –
ARTIGO 313, INCISO III DO CPP
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDA
S CAUTELARES – ART. 319 DO CPP –
IMPOSSIBILIDADE -

OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES -
NÃO
C
ONFIGURADO
–
PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA REVOGAÇÃO DA CONSTRITIVA – MAGISTRADO NÃO VINCULADO
-
ORDEM DENEGADA
.

1
.
E
xistindo
estudo social
válido juntado na ação penal originária atestando
a importância do “olhar que a vítima tem sobre si”, não se mostra razoável, pela via estreita do
habeas corpus
a desconstrução do posicionamento empregado pela Equipe Multidisciplinar da Vara Criminal de origem,
entendimento
posteriormente empregado pelo magistrado impetrad
o na decisão impugnada
.
2.

Esta exígua via mandamental cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.
3.
N
ão há ilegalidade praticada pelo magistrado
,
que, ao aplicar dispositivos da Lei Maria da Penha para além de vítimas biologicamente mulheres, reproduziu entendimento constantemente empregado pelas Cortes superiores.

4.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
bem como no artigo 313, inciso III, do mesmo diploma
, principalment
e para dar efetividade às medidas
protetivas
decretadas outrora,
e como
forma de proteger a integridade física e emocional da vítima.

5
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas
supostas
condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
6
.

Justificada a segregação cautelar com base n
a
garantia da ordem pública

torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
7
.
A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual
e

se
ampara nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.
8.

É impossível de se prever, na presente via
,
o quantitativo de pena que eventualmente será aplicado em caso de procedência da ação penal.
9
.

E
ventual manifestação favorável do
parquet
à revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado condutor do feito, este que ao decretar a medida o fez mediante requerimento daquele órgão e entendeu pela pertinência da constritiv
a diante da situação fática descrita.
10.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004803-05.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DIOVAN ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pel
os
Advogad
os

Bruno Corradini Mourencio
e
Marcos Lucio Nogueira
,
em benefício de

DIOVAN ANDRADE
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
3
ª Vara Criminal de Colatina/
ES
.

Informam, na inicial de impetração, que o paciente é investigado por ter, supostamente,
“ameaçado a vítima, Sr. Rafael Vinicius de Jesus Barbosa, com uma arma branca (faca de cozinha), fato ocorrido no dia 27/01/2024, tendo em vista o término de uma relação homoafetiva”.

Complementa que em razão desses fatos fora decretada sua prisão preventiva, provimento ilegal a ver dos impetrantes, já que:
i)

“não há nos autos do processo originário qualquer elemento seguro capaz de apontar a materialidade e autoria ao paciente”
;
ii)

“todos os encontros do paciente com a vítima se deram com o intuito de receber/renegociar o prazo de uma dívida”
;
iii)
as medidas protetivas estipuladas pelo magistrado, previstas na Lei Maria da Penha, só são cabíveis, via de regra, para proteção de pessoa do sexo feminino, o que não caberia ao presente caso eis que
“diante do depoimento prestado pela vítima (...) resta dúvida razoável quanto a sua identidade de gênero”
.
iv)
mesmo se ao final for condenado, o coacto, no pior dos casos, seria posto em regime aberto;
v)

“o próprio órgão acusador se manifestou favoravelmente a revogação da prisão e substituição por outras medidas”
.

Alertam por fim, que o requerente é detentor de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, profissão definida, além de bons antecedentes criminais.

Forte nestes argumentos, pugn
a
m
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
coacto
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente,
trazem, os impetrantes, diversos apontamentos envolvendo o mérito da demanda de origem, como, por exemplo
, que os encontros envolvendo o requerente e a suposta vítima seriam, na verdade, relacionados à cobrança de uma dívida, bem como
que haveria dúvida razoável em relação à identidade de gênero da vítima, o que põe em questionamento a aplicação da lei maria da penha no caso em tela.

Entretanto, em cotejo da documentação juntada ao
writ,
tenho que nela consta Laudo em Serviço Social
(id n° 8040288)
, atestando que

“
partindo do atendimento social realizado com Rafael e do diálogo estabelecido com ele, aprofundamos o seu olhar, sobre o relacionamento com Diovan e como ele se vê/via neste relacionamento.
Rafael afirma que tem uma visão feminina de si mesmo, no relacionamento amoroso estabelecido, se colocando inclusive na posição de passivo sexualmente falando. Dai sua identificação como gênero feminino.
(...)
consideramos nesse estudo, principalmente o olhar que o requerente tem de si mesmo e sua autodeclaração, que em nenhum momento pode ser desconsiderada”.

Des
sa forma, existindo
estudo social
válido juntado na ação penal originária atestando
a importância do
“olhar que a vítima tem sobre si”
, não se mostra razoável, pela via estreita do
habeas corpus
a desconstrução do posicionamento empregado pela Equipe Multidisciplinar da Vara Criminal de origem,
entendimento
posteriormente empregado pelo magistrado impetrado
na decisão impugnada nesta impetração.

De igual forma, não cabe, no bojo estreito do presente remédio heroico, o cotejo aprofundado de matérias de fato envolvendo a suposta (in)existência de materialidade e autoria em relação ao delito supostamente praticado, atividade indevida no rito abreviado deste
writ.

Este órgão fracionário possui entendimento firme n
esse sentido
. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Partindo dessas
premissa
s
,
não há ilegalidade praticada pelo magistrado
a quo,
que, ao aplicar dispositivos da Lei Maria da Penha para além de vítimas biologicamente mulheres, reproduziu entendimento constantemente empregado pelas Cortes superiores.

(REsp n. 1.977.124/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

Dando seguimento, quanto à suposta ilegalidade da prisão preventiva,
verifico que a medida fora decretada após descumprimento de cautelares anteriormente impostas.

Segundo é narrado nos autos de origem, a suposta vítima compareceu em sede policial relatando que em 26/02/2024
“percebeu que o requerido [ora paciente] estava em frente a sua casa, enquanto saia com sua amiga Yasmin. Ato contínuo, Rafael e Yasmin se dirigiam ao centro da cidade, momento em que encontraram Diovan novamente,
sendo que este passou a ofender o requerente, chamando-o de ‘morto de fome’, ‘desgraçado’, ‘veado’, ‘filho da puta’, ‘maldito’ e o ameaçando de morte ao afirmar que iria ‘estourar sua cabeça’ e ‘beber seu sangue’ e que se Rafael não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém”.

Emerge, ainda, do caderno processual, que no dia 04/03/
2024, por volta de 23h30min
“Diovan [ora paciente] forçou abertura e ficou batendo na janela de sua casa e, na data de 05/03/2024, o requerido ligou para Rafael dizendo que
sabia que ele estava com outra pessoa e, por isso, mataria ambos”.

Merece destaque que todos os fatos narrados
ocorreram após intimação do coacto a cerca das medidas cautelares decretadas em 28/01/2024, o que demonstra seu total desrespeito com cautelares estipuladas pelo magistrado de piso.

Tal situação, por si só, já autoriza a prisão processual, nos moldes do artigo 312, §1º e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado da C. Segunda Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA HABEAS CORPUS AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA.
1. (...) 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3. Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. (...) . 5. ORDEM DENEGADA.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210056238, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

Esclareço, no ponto, que
as
supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes
para o resguardo da integridade da vítima
as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual
e se
ampara nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”
. Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO CPP. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. MATÉRIA QUE IMPLICA EM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 4. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INCABÍVEL. 5. ORDEM DENEGADA.
1. (...) 4.
Não é possível, na via estreita de habeas corpus, que seja feito um exercício de futurologia a fim de averiguar futura pena aplicável ao paciente, bastando, para a manutenção da custódia cautelar, a presença dos requisitos legais para tanto, de modo que a prisão decretada nestes termos não consubstancia qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da proporcionalidade.
5. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210055941, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Por fim,

relembro
que eventual manifestação favorável do
parquet
à revogação da prisão preventiva não vincula o magistrado condutor do feito, este que ao decretar a medida o fez mediante requerimento daquele órgão e entendeu pela pertinência da constritiv
a diante da situação fática descrita.
(HC n. 686.272/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.